Tribunal: TJES
Processo: 5020538-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020538-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1309/2014, originariamente fixada em R$ 57.272,39.

2. A AVISTA ADMINISTRADORA alegou nulidade do processo administrativo por ausência de intimação válida, dado que a notificação para pagamento da multa ou recurso foi realizada apenas por publicação em Diário Oficial, sem esgotamento de tentativas de intimação pessoal. Sustentou também que a decisão administrativa carece de fundamentação e que não deu causa aos prejuízos sofridos pelo consumidor.

3. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por sua vez, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, restabelecendo-se o valor integral da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no processo administrativo que originou a multa aplicada pelo PROCON, especialmente em razão da notificação por edital sem o esgotamento de meios de localização; e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação por edital no processo administrativo mostra-se inválida, pois não foram esgotadas as tentativas de localização da empresa em seu endereço correto, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. O procedimento administrativo revelou inconsistências quanto aos endereços utilizados para as tentativas de intimação pessoal, como demonstrado nos autos, o que evidencia falha na atuação do ente público antes da adoção da intimação editalícia.

7. A ausência de intimação válida impediu que a empresa recorrente tomasse conhecimento da decisão administrativa e, consequentemente, exercesse seu direito de defesa ou optasse pelo pagamento antecipado com desconto, gerando prejuízo inquestionável.

8. Diante da declaração de nulidade do processo administrativo e da CDA, restou prejudicada a análise das razões do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que pretendia o restabelecimento do valor original da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA provido. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A intimação por edital em processo administrativo é nula quando não forem esgotadas as tentativas de intimação pessoal, especialmente nos casos em que o endereço da parte é conhecido e previamente confirmado.

2. A ausência de intimação válida no processo administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício capaz de invalidar o auto de infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJES, Apelação Cível nº 5002218-15.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 19.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 0018731-86.2014.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002134-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, j. 27.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e julgar prejudicado o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA,
em face de sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em sede de

ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa (R$57.272,39) aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1309/2014 (FA nº 0114-007.222-2, em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões (ID 9527410),
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

argumenta que há nulidade do processo administrativo, tendo em vista que a notificação para pagamento da multa ou para recorrer da decisão sancionatória se deu apenas por publicação em Diário Oficial; bem como, que a decisão aplicando a penalidade não está devidamente fundamentada; e, ainda, que não foi a empresa quem deu causa aos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Em suas razões (ID 9791769), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Contrarrazões de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

(ID 9791771) pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(ID 9791768)
.

Pois bem. Primeiramente,
saliento que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se relaciona com a potencial nulidade da multa e, ainda, possibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à nulidade do processo administrativo gerador da multa, considerando que notificação da decisão que aplicou a multa à empresa recorrente (ID 9791736 - fls. 22 e seguintes) se deu por edital no Diário Eletrônico do Município, razão assiste à
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA;
o que inclusive prejudica o exame das demais razões recursais. Explico.

Analisando atentamente os autos, em especial o procedimento administrativo gerador da multa objeto de irresignação (ID 9791735 e 9791736), verifica-se que o processo administrativo teve início com indicação de que o endereço da empresa fornecedora seria: AVENIDA VITÓRIA, Nº 1170, BAIRRO FORTE SÃO JOÃO, CEP 29017022, VITÓRIA/ES.

Tanto assim que a notificação da reclamada para comparecimento em audiência (ID 9791735 - fls. 14 e seguintes) se deu justamente no supramencionado endereço, momento em que a carta foi devidamente recebida, com regular comparecimento da empresa à audiência.

Nesse sentido, a
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
apresentou inclusive manifestação às alegações do consumidor (ID 9791735 - fls. 20 e seguintes), reforçando que a intimação da pessoa jurídica recorrente se deu de forma frutífera.

Ato seguinte, consta no processo administrativo (ID 9791736 - fl. 5) que o ente público lavrou o auto de infração 16/2021, no qual consta como autuada a
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA,
com confuso cadastro de endereço, na medida em que, a despeito da indicação do Estado e do Município como São Paulo, consta o CEP 29.060-300, com endereço na RUA/AV JOSÉ NEVES CYPRESTE, JARDIM DA PENHA.

Outrossim, na notificação de ID 9791736 (fl. 8 e seguintes), o endereço apontado já passa a ser a RUA/AV Eugênio de Medeiros, PINHEIROS, com CEP 05.425-000, reforçando a circunstância nebulosa quanto ao endereço da empresa para fins de intimação.

Neste contexto, o fato da intimação por edital ter sido precedida de uma única tentativa de intimação pessoal, considerando que a carta com aviso de recebimento (ID 9791736 - fls. 32 e seguintes) foi enviada para a RUA/AV Eugênio de Medeiros (SÃO PAULO, BAIRRO PINHEIROS, CEP 05.425-000), indica que não houve o necessário esgotamento das tentativas de localização da empresa.

Por conseguinte, considerando que no processo administrativo a intimação por edital só pode ser feita em último caso, isto é, após esgotadas as tentativas de localização pelo órgão administrativo, deve ser reconhecida a nulidade no caso concreto.
Senão, vejamos o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. A alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos, revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade. 3.
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial, como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa
. 4.
No caso em apreço, resta evidenciada a violação ao princípio do devido processo legal, vez que obstado à empresa executada a sua defesa no processo administrativo. Ausência de intimação válida acerca da decisão administrativa que cominou a penalidade de multa.
Nulidade da intimação por edital, porquanto não esgotados todos os meios de localização da executada
, mormente, porquanto fornecidos nos autos administrativos o endereço no qual poderia ser encontrada
. 5. O prejuízo é patente, na medida em que após a intimação por edital (antes mesmo da tentativa de intimação no endereço fornecido nos autos), a multa aplicada pelo PROCON foi inscrita em dívida ativa e deu origem à presente ação fiscal. 6. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, de fato, revelam-se exorbitantes, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Redução da verba sucumbencial ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 7. Recurso provido em parte. (Data: 19/May/2021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5002218-15.2018.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 1. Caso em que se discute a validade da intimação editalícia de decisão proferida em processo administrativo que cominou sanção de multa pecuniária contra o apelado Banco Itaucard S/A. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a intimação editalícia feita em processo administrativo em que o endereço do reclamado é certo e conhecido, sem que antes se tenha comprovado que outros meios de intimação tenham restado infrutíferos.
3. No caso concreto, intimação editalícia enseja a nulidade do processo administrativo, por violar o devido processo legal e configurar cerceamento de defesa. Embargos à execução julgados procedentes na origem. 4. Não há que se falar de adoção de fundamentação genérica pela sentença que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, pois, fulminado o processo administrativo que lhe deu origem, a insubsistência do título executivo dele resultante é uma decorrência lógica de vinculação obrigatória. 5. Recurso conhecido e não provido. (Data: 07/Feb/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0018731-86.2014.8.08.0347; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, levando em conta que houve uma primeira intimação da empresa recorrente que restou frutífera, a posterior tentativa de notificação em endereço diverso já indica desarranjo na atuação administrativa; o que restou corroborado pelo fato de que, após uma única tentativa de intimação da pessoa jurídica, procedeu à publicação do edital, em clara situação em que não foram esgotadas as tentativas de localização da
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

Da mesma forma, o prejuízo à empresa é evidente, na medida em que a multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo não pôde ser impugnada, ou seja, não foi oportunizada à fornecedora a interposição do recurso na seara administrativa; sendo que o último ato do processo administrativo foi justamente a determinação de envio do auto de infração para inscrição em Dívida Ativa (ID 9791736 - fl. 39).

Assim, este egrégio Tribunal tem entendido que “
O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário
” e que “
A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo
” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5002134-82.2016.8.08.0024, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível, Data: 27/07/2022).

Neste ponto, é imperioso lembrar que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, mesmo na esfera administrativa:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Portanto, a ausência de intimação da empresa apelante impossibilitou que esta tomasse conhecimento da decisão e pudesse impugná-la na via administrativa ou mesmo optar pelo pagamento imediato com potencial desconto, o que caracteriza suficiente prejuízo.

Em suma, tenho por bem reconhecer a nulidade do processo administrativo gerador da multa objeto da controvérsia, o que torna desnecessário o exame dos demais argumentos apresentados pela
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.
Do mesmo modo, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, uma vez que sua pretensão recursal diz respeito à suposta impossibilidade de redução do valor da multa aplicada, sendo claro que o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que gerou a penalidade precede tal discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a pretensão autoral e declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1309/2014, bem como da CDA n. 2434/2022, em razão da ausência de intimação da Decisão Administrativa que aplicou a multa; por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em virtude do provimento do recurso e consequente procedência da pretensão autoral, condeno o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no mínimo legal (10%), a serem calculados sobre o valor do proveito econômico obtido pela
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, correspondente ao valor da multa, em atenção ao artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Considerando o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 15:57:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54951410012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.